Tribunal: TJDFT
Processo: 0750019-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
206 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750019-94.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: ELMO INCORPORACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE REPARO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo recorrente e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.” Inteligência do Art. 264, do Código civil. 2.1. No caso, a condenação de maneira solidária restou fixada na sentença exequenda, estando correta a decisão impugnada que fixou a obrigação de reparo para a construtora e para a vendedora, ora agravante. 3. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de pré-executividade. Precedentes. 3.1. Rejeitada a exceção de pré-execuividade apresentada pela executada, deve ser reformada a decisão que condenou a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; b) artigos 257 e 265, ambos do Código Civil, e 504 e 803, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do cumprimento de sentença em razão da inexigibilidade do título, tendo em vista a interpretação extensiva das normas atinentes à solidariedade da obrigação sem previsão expressa na sentença; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser incabível a aplicação de multa pela oposição dos embargos declaratórios, porquanto ausente caráter protelatório. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES (OAB/DF no. 41.709) e LEONARDO ROMEIRO BEZERRA (OAB/DF no. 28.944) (ID 60243699 - Pág. 11). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 257 e 265, ambos do Código Civil, e 504 e 803, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo quanto à transgressão ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. A propósito: “O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração (...) demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 2.040.789/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 24/5/2023). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024